Tribunal: TJBA
Processo: 8006065-30.2018.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

SR 05

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8006065-30.2018.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

EMBARGADO: CARMEN LAIS OLIVEIRA PRATT

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES QUANTO AO ART. 40, §1º E EC 20/1998 NÃO CONFIGURADAS. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO AC[ORDÃO ATACADO. OMISSÕES QUANTO ÀS EC nº 41/03: art. 6º E EC nº 47/05: art. 3º E PRECEDENTE STF no RE 662423. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

Existe menção expressa no acórdão atacado ao art. 40, da CF, não configurando qualquer omissão quanto a esse dispositivo legal.
1. A exigência de que trata o inciso III do Art.40 da CF se refere ao Cargo que esteja exercendo o servidor, e não a Classe, vejamos: "...III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:..." (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) grifei

2. A interpretação é restrita e reveste de ilegalidade a reportada exigência.

3. A denominada “promoção por acesso” do servidor constitui forma de provimento derivado, que, segundo entendimento consolidado no STF, não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. A propósito do tema, a orientação jurisprudencial do STJ é exatamente no sentido de reconhecer que o servidor aposentado deverá receber os proventos correspondentes à classe em que se encontrava no momento em que se aposentou, eis que o requisito temporal 05 (cinco) anos diz respeito somente ao cargo por ele ocupado, e não à classe.

Fora uma menção genérica da EC nº20/1998, sem citar artigos, na pagina 09 da intervenção (id 1023831), que também encontra-se devidamente enfrentada no Acórdão atacado.

Não existe na peça de intervenção estatal qualquer menção aos demais dispositivos citados (EC nº 41/03: art. 6º; EC nº 47/05: art. 3º); tampouco qualquer referência ao precedente do STF no RE 662423, o referido precedente, inclusive, corrobora o entendimento esposado no Acórdão Embargado.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto em matéria de ordem pública, o que não é o caso dos autos.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Cuidam os autos de embargos de declaração manejados pelo Estado da Bahia, tendo como embargado Carmen Lais de Oliveira Pratt.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em NEGAR ACOLHIMENTO aos Embargos, nos termos do voto do Relator.